Tribunal: TJBA
Processo: 8030752-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030752-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: LIVIA CAVALCANTI RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA BEZERRA FERNANDES registrado(a) civilmente como JULIANA BEZERRA FERNANDES, CHRISTINA MARIA DUTRA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. REAJUSTE DE MENSALIDADES EM 202
5
.
REQUISITOS DA LEI 9.870/99. PLANILHA DE CUSTOS ATUALIZADA.
EQUIPARAÇÃO DE MENSALIDADES.
TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA NO
JUÍZO
A QUO
.
REFORMA PARCIAL DA
DECISÃO
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º
8030752-27.2025.8.05.0000

em que figuram como Agravante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA

e Agravad
os

LIVIA CAVALCANTI RODRIGUES e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos,

em

CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator designado.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator